Tribunal: TJSP
Processo: 1014804-93.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– Contrato bancário – Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal -- Previsão contratual expressa – Súmula n. 541 do STJ - Licitude da operação financeira:

– Em contratos bancários, admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios, sendo considerada previsão contratual expressa a previsão a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa

Ementa:
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– Contrato bancário – Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal -- Previsão contratual expressa – Súmula n. 541 do STJ - Licitude da operação financeira:

– Em contratos bancários, admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios, sendo considerada previsão contratual expressa a previsão a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Inequívoca facultatividade da avença acessória – Possibilidade – Venda casada – Inexistência:

– Não caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, em apartado ao contrato de financiamento, quando verificada a inequívoca facultatividade da avença acessória, colocado à disposição do contratante.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014804-
93.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MARIO JOAQUIM
DE PAULA, é apelado BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram em parte do recurso, e na parte conhecida, negaram provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.20.595 --
Apelação n. 1014804-93.2019.8.26.0032
Apelante: MARIO JOAQUIM DE PAULA
Apelado: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Comarca: Araçatuba
Juiz de Direito Sentenciante: SÉRGIO RICARDO BIELLA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Contrato bancário
Taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal -- Previsão contratual
expressa Súmula n. 541 do STJ - Licitude da operação
financeira:

Em contratos bancários, admite-se a capitalização mensal de
juros remuneratórios, sendo considerada previsão contratual
expressa a previsão a taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução
n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia
Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP,
julgado
pela
sistemática
dos
Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática
dos Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário
Registro da garantia de alienação
fiduciária Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao
consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
serviço, e de que não represente onerosidade excessiva

Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP,
julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática
dos Recursos Repetitivos.
SEGURO PRESTAMISTA
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta

Inequívoca
facultatividade
da
avença
acessória

Possibilidade Venda casada Inexistência:
Não caracteriza venda casada a contratação de seguro
prestamista, em apartado ao contrato de financiamento, quando
verificada a inequívoca facultatividade da avença acessória,
colocado à disposição do contratante.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE
CONHECIDA NÃO PROVIDO.
Vistos etc.

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto da respeitável sentença a fls.113/121, que JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial,
para o fim de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que
autorizam a cobrança das tarifas de seguro prestamista e Cap. Parc.
Premiavel, condenando a requerida a restituir à parte autora a quantia
de R$ 1.007,62 (mil e sete reais e sessenta e dois centavos), corrigida
monetariamente desde o desembolso, pela Tabela Prática do TJ-SP, e
acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação.
Sucumbente na maior parte do pedido, o
autor foi condenado a arcar com 70% das custas e despesas

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
processuais, cabendo os 30% restantes à requerida. Fixou os
honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causada,
devidos pelo autor e pela ré, ao patrono da parte contrária, na mesma
proporção das custas e despesas processuais.
Apela o autor (fls. 124/136) alegando,
preliminarmente, haver cerceamento de defesa ante o julgamento
antecipado da lide, pois se faz necessária a produção de prova pericial
para apurar a aplicação, ou não, pela instituição financeira, dos
corretos termos pactuados no contrato.
Sustenta que embora tenha assinado o
contrato, por ser parte hipossuficiente na relação, não houve da parte
do apelante entendimento quanto aos juros devidos. Afirma que estão
sendo cobrados juros diversos do pactuado, e que o método de
capitalização empregado onera de forma oculta o consumidor, devendo
ser substituído pelo Método de Gauss.
Afirma que o Superior Tribunal de
Justiça definiu que os contratos devem conter termos claros sobre o
que significa juros compostos/capitalizados, e, no caso em comento,
não houve expressa pactuação.
Destaca
ainda
a
taxa
de
juros
remuneratórios do contrato supera a média de mercado, sendo abusiva,
o quer permitirá a redução dos juros remuneratórios à taxa média de
mercado.
Invoca a abusividade da cobrança por

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
serviços de terceiros, quando não comprovada a prestação desses
serviços, bem com o da tarifa de avaliação do bem, registro do contrato
e pré-gravame, ante a inexistência de comprovação.
Ademais,
entende
ter
havido
venda
casada na contratação do seguro, devendo ser anulada a cláusula.
Requer o provimento do recurso, a fim de revisar o contrato na forma
pretendida.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (fls.51), e
fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por
não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art.
1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
O
apelado
apresentou
resposta
ao
recurso, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos (fls.140/146).
É o relatório.
I. Consta dos autos que as partes
formalizaram em 8.03.2017, contrato de financiamento de veículo, a ser
pago em parcelas mensais, formalizado por meio de uma cédula de
crédito bancário (fls.25/27), onde segundo o autor foram aplicados
juros mensalmente capitalizados e acima do pactuado.
Após a apresentação de contestação e
réplica, o feito foi julgado improcedente pelo MM. Juiz a quo, devendo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ser mantida a sentença nos seus exatos termos.
Pois bem. De início, registre-se que não
ocorreu o alegado cerceamento de defesa.
A dilação probatória, no caso dos autos,
era mesmo dispensável por versar a lide sobre questão de direito, já que
a controvérsia gira em torno da legalidade dos valores cobrados pela
instituição financeira, o que foi suficientemente demonstrado pelos
documentos que instruíram o processo (artigo 355, inciso I, do Código
de Processo Civil).
Por
conseguinte,
desnecessária
a
realização da perícia contábil pretendida pela parte, uma vez que a
controvérsia estabelecida na ação se restringe a matérias unicamente
de direito.
No mais, em que pesem as alegações da
apelante, sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele decidir pela
continuidade ou não da instrução probatória, atendendo, assim, não só
ao princípio dispositivo, mas também ao princípio da celeridade,
afastando provas protelatórias e inúteis, conforme já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO.
INEXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PROVA NÃO PRODUZIDA.
DESNECESSIDADE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
JUIZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ.
1. Não configura o cerceamento de
defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal
ou pericial requerida. Hão de ser levados em consideração o
princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil,
permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias
à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que
considerar inúteis ou protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7
do STJ.
2. Tendo a Corte de origem firmado
a compreensão no sentido de que existiriam nos autos provas
suficientes para o deslinde da controvérsia, rever tal posicionamento
demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos. Incidência
da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.”1
Assim, estando os autos aptos para
julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, não há que se cogitar em nulidade do julgado.
II. No que toca ao mérito, mister consignar
que o simples fato de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa
do Consumidor não acarreta, consequentemente, o direito de ser
modificado todas as vezes que não estiver de acordo com aquilo que
pretender a parte vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a
demonstração de que está havendo a violação dos dispositivos legais
pertinentes à espécie.
No tocante à alegada abusividade nas
taxas de juros, não cabe razão ao autor apelante.
Ao julgar o recurso representativo da
controvérsia que pacificou a questão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: “é
admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que
haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
1 AgRg no Ag 1350955/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/10/2011, DJe 04/11/2011

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente
demonstrada”2
Nesse
mesmo
acórdão,
ao
buscar
estabelecer o que caracterizaria a abusividade capaz de permitir a
revisão das taxas de juros, mostrou-se razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Para
tanto,
como
parâmetro
foram
adotadas as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito
concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas
diversas operações de crédito realizadas com recursos livres (cf.
Circular no 2957, de 30.12.1999), divulgadas pelo Banco Central do
Brasil desde 1999.
E,
no
caso
dos
autos,
não
restou
demonstrada que a cobrança de juros, à taxa de 2,02% ao mês (fls. 25),
era incompatível com a média do mercado, razão pela qual devem ser
mantidos os índices aplicados pelo banco apelado.
No mais, é pacífico o entendimento de que
os juros praticados pelas instituições financeiras não estão limitados à
previsão do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), conforme consta de
forma clara na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-
se, ainda, que tal questão fora decidida de forma impositiva com a
edição da Súmula Vinculante n° 7, do Supremo Tribunal Federal, a
qual impede a limitação dos índices de juros a serem impostos pelas
2 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
instituições financeiras, desde que caracterizada a abusividade em
comparação à média praticada pelo mercado.3
III. No que tange à capitalização de juros,
a questão não deve ser apreciada à luz da Medida Provisória n.
1.963-17/2000, mas da Lei n. 10.931/2004, que trata especificamente
desta modalidade de financiamento.
O artigo 28, parágrafo § 1o, inciso I, da
referida norma permite a pactuação na Cédula de Crédito Bancário
dos juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização.
E, de fato, a instituição financeira estava
autorizada a aplicar juros mensalmente capitalizados.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou o entendimento por meio da edição da Súmula no
541, e decidiu que, nos contratos firmados após a edição da Medida
Provisória 2.170-36/00, a previsão da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a capitalização dos
juros, de modo a permitir sua cobrança da taxa anual contratada, sem
que haja necessidade de cláusula expressa nesse sentido. Vale a
transcrição dos termos que constaram da ementa, in verbis:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.
3 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe 10/03/2009

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O contrato de que se cuida (fls.25) prevê
que a taxa de juros efetiva mensal será de 2,02%, razão pela qual, sem
anatocismo, deveria ser de 27,16% ao ano. Todavia, a taxa anual
prevista na avença é de 24,24%, fazendo prova inequívoca da prática de
juros mensalmente capitalizados, de modo que a capitalização está
clara no contrato de interesse, e, portanto, deve ser mantida nos exatos
termos pactuados.
Fica, portanto, superada argumentação
contrária à aplicação da chamada Tabela Price para o cálculo das
prestações mensais do empréstimo contratado. Pois, ainda que, pela
aplicação dos conceitos da matemática financeira, se reconheça que a
utilização da referida Tabela Price acarreta a capitalização dos juros,
essa prática, como já dito, é admitida desde o advento da Medida
Provisória n. 1.963 de 30 de março de 2000. Inviável, portanto, seu
afastamento ou substituição daquele método pelo Gauss, haja vista que
Tabela Price não pode ser afirmada ilícita ou inconstitucional.
IV. Com relação à Tarifa de Avaliação do
Bem e Registro de Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema
n. 958, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE
O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe 06/12/2018)
Entendeu a Corte que, a princípio, a
cobrança de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva
prestação do serviço e que não haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de
Avaliação do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010
dentre
os
serviços
diferenciados,
como
“avaliação,

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada
à demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado,
e, mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do
Custo Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática
abusiva (art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente, como ponderado pelo E.
Ministro Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a
instituição financeira de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo
vendedor, quando o contrato de financiamento é destinado à aquisição
do próprio bem oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a
cobrança, a avaliação deve estar demonstrada nos autos.
Com relação ao Registro de Contrato, o
art. 1.361, § 1o, do Código Civil exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível
a terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Confira-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 14-04-2016
PUBLIC 15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio,
o repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente,
pelo art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as
despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia,
para
que
seja
legítima
a
cobrança, deve haver comprovação do registro, e, mesmo quando
comprovado, é cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do
valor cobrado.
Neste caso, a comprovação de que ambos
os serviços foram prestados veio aos autos. Como se vê a fls. 28, foi
feito o registro do gravame junto ao Departamento de Trânsito, e, ainda,
foi confeccionado laudo de avaliação do veículo usado, ainda que
singelo (fls. 27).
Assim, no caso concreto, essas cobranças
não são abusivas.

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
E, por fim, no que toca ao Seguro, o
recurso não merece conhecimento, pois o autor não tem interesse
recursal, à medida que a ação foi julgada parcialmente procedente em
primeiro grau exatamente nesse ponto, para determinar o valor cobrado
a título de seguro prestamista.
V. Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece em parte, e, na parte conhecida, nega-se provimento ao
recurso.
Considerando-se a fixação na sentença de
honorários de sucumbência no patamar máximo de 20% do valor da
causa, inviável a sua majoração, conforme disposto no artigo 85, §11o
c.c §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --